Tribunal: TJDFT
Processo: 0713731-16.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-10-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0713731-16.2024.8.07.0000 RECORRENTE: ILCA MARIA ESTEVÃO DE OLIVEIRA RECORRIDO: ANTÔNIO PEREIRA DOS SANTOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ADJUDICAÇÃO DE IMÓVEL PENHORADO. PRETENSÃO DE DESCENDENTE DE SÓCIO DA EMPRESA EXECUTADA. INADMISSIBILIDADE. EXECUTADO PESSOA JURÍDICA. ARTIGO 876 DO CPC. DECISÃO MANTIDA. 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória proferida em ação de execução de título extrajudicial pela qual indeferida a adjudicação de imóveis de propriedade da pessoa jurídica executada. 2. Diferentemente do que defendido pela agravante, “Os descendentes do sócio da executada não possuem legitimidade para reclamar a adjudicação de imóvel pertencente a pessoa jurídica. Inteligência do art. 876, § 5o, do CPC. 3. A lei civil e processual civil atribui distinção ao patrimônio pertencente à pessoa jurídica e à pessoa física dado que possuem personalidade jurídica distintas, cabendo a cada uma delas administrar o seu patrimônio e responder cada qual pelas obrigações assumidas, não restando amparados os descendentes dos sócios como titulares ao direito à adjudicação previsto no artigo 876, § 5o do CPC, senão os descendentes do próprio executado como previsto em lei” (Acórdão 1386871, 07220957920218070000, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 24/11/2021, publicado no DJE: 21/1/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada). 4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. A recorrente alega negativa de vigência aos artigos 825, inciso I, 876 § 5o, 880 e 881, todos do Código de Processo Civil, ao argumento de que deve ser deferido o pedido de adjudicação dos imóveis penhorados. II – O recurso não deve ser admitido, pois não consta nos autos procuração da recorrente outorgando poderes ao advogado subscritor do apelo. Com efeito, ao ser intimada para suprir falha na representação processual (ID 63100571), a recorrente deixou transcorrer in albis o prazo concedido (ID 63544679), atraindo, assim, o óbice do enunciado 115 da Súmula do STJ: “Na instância especial é inexistente recurso interposto por advogado sem procuração nos autos". Ademais, “Não se conhece de recurso interposto por advogado sem procuração nos autos encaminhados ao STJ” (AgInt no AREsp 1.889.693/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, DJe 18/8/2022). No mesmo sentido: AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.433.779/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 15/4/2024, DJe de 18/4/2024. Ainda que fosse possível ultrapassar referido óbice, o apelo não deveria prosseguir quanto à alegada ofensa aos artigos 825, inciso I, 876 § 5o, 880 e 881, todos do CPC, uma vez que restou assentado no aresto resistido: “Indefiro o pedido de adjudicação formulado pelas terceiras interessadas, (...) tendo em vista que os imóveis pertencem à empresa executada e não ao sócio” (ID 62100054). Logo, para infirmar a conclusão a que se chegou o órgão julgador seria indispensável o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027